Tribunal: TJBA
Processo: 8025930-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025930-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

Advogado(s)
:
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES

AGRAVADO: JÚLIO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIA. OCUPAÇÃO
SUPOSTAMENTE
IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO
REVERSO
. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO
QUE DETERMINE DEMOLIÇÃO DE MORADIAS
. REQUISITO NEGATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NECESSIDADE DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
EXAURIENTES
. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMINENTE À OPERAÇÃO FERROVIÁRIA.
SITUAÇÃO INSTALADA SEM NOTÍCIA DE PREJUÍZOS ATÉ ENTÃO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
NA ORIGEM
. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Demolitória, ajuizada por concessionária de serviço público de transporte ferroviário de carga, sob fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, especialmente diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e da necessidade de observância ao direito de moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de liminar de reintegração de posse e demolição de edificações em faixa de domínio ferroviária. Análise do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão quando há divergência quanto à natureza das edificações (cerca irregular versus construções residenciais). Ponderação entre o direito à segurança operacional da ferrovia e os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana. Necessidade de contraditório prévio em medidas extremas de demolição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Embora a agravante tenha demonstrado sua condição de concessionária do serviço público de transporte ferroviário e a ocupação irregular da faixa de domínio, restando configurada, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, verificou-se a presença do requisito negativo previsto no §3º do art. 300 do CPC: o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para infirmar a constatação do juízo de origem quanto à existência de imóveis aparentemente utilizados como residências na área. A demolição de construções que possam estar sendo utilizadas como moradia configura medida de extrema gravidade, cujos efeitos são de difícil ou impossível reversão. O direito à moradia (art. 6º, CF/88) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) impõem cautela na concessão de medidas liminares que possam resultar na demolição de moradias sem o devido contraditório e ampla defesa. A agravante não demonstrou perigo iminente e atual à segurança da operação ferroviária decorrente especificamente desta ocupação, que já existe há algum tempo. O Decreto 7.929/2013, art. 2º, IV, estabelece que não constituem reserva técnica os bens imóveis ocupados por famílias de baixa renda, relativizando tal regra apenas quando a ocupação coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou eficiência da operação ferroviária. A instrução probatória em contraditório permitirá ao julgador formar convicção segura sobre a natureza das edificações, a existência de famílias residindo no local, a condição socioeconômica dos ocupantes e o efetivo risco à segurança operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida. A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse e demolição de edificações em faixa de domínio ferroviária exige não apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas também a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC). Quando há incerteza quanto à natureza das edificações e possibilidade de uso residencial, a demolição constitui medida de extrema gravidade que ofende o direito fundamental à moradia (art. 6º, CF/88) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), devendo ser precedida de contraditório e ampla instrução probatória que permita ao julgador avaliar todas as circunstâncias relevantes, inclusive o efetivo e iminente risco à segurança operacional da ferrovia. A ausência de prova técnica conclusiva sobre perigo atual à operação ferroviária e sobre a natureza das ocupações inviabiliza a concessão de liminar demolitória, especialmente quando a ocupação não é recente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, caput e §3º, do CPC/2015; Arts. 561 e 562 do CPC/2015; Art. 1º, III, da CF/88; Art. 6º da CF/88; Decreto Federal nº 7.929/2013, art. 1º, §2º e art. 2º, IV e §1; Lei Federal nº 6.766/79, art. 4º, III-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2.236.896/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/03/2024; TJBA - Agravo de Instrumento 8056820-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, DJe 28/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8025930-92.2025.8.05.0000
, onde figura, como agravante,
FERROVIA CENTRO-ATL
Â
NTICA S.A
, e, como agravado,
JÚLIO CERQUEIRA DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Agravo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão indeferitória da liminar, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04